Tribunal: TJDFT
Processo: 0706881-91.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO DE MÉDICO. CARGA HORÁRIA. FIXAÇÃO PELO ÓRGÃO. AUSÊNCIA DE EQUÍVOCO NO ESTABELECIMENTO DA JORNADA.

1. Conforme documentação apresentada pela própria recorrente, há notícia nos autos, trazida pelo órgão cedente, Ministério da Saúde, de que sua carga horária é de 40 (quarenta) horas semanais.

2. Em resposta ao Ofício no 4468/2020, o então Coordenador de Administração e Atendimento de Pessoas, da Subsecretaria de Assuntos Administrativos, Sr. Sérgio Henrique Moreira da Cunha, ratifica a informação de que a jornada de trabalho da requerente é de 40 (quarenta) horas semanais, tendo em vista que sua admissão ocorreu após 16 de fevereiro de 1976, de acordo com o parágrafo 1o, do artigo 14 e do artigo 16 do Decreto-Lei no 1.145/76.

3. Ainda que a autora tenha sido cedida para outro órgão da Administração, isso não altera, por si só, o cargo em que foi originalmente investida e tampouco as obrigações decorrentes da relação de trabalho, o que inclui a observância da carga horária semanal nos moldes em que determinado pelo ente ao qual está vinculada.

4. Não há direito adquirido da servidora à manutenção da carga horária desempenhada durante o período de sua cessão. Isso porque, não houve investidura da apelante em cargo diverso do original, de modo que deve se adequar às exigências do cargo ao qual está vinculada, ou seja, deve respeitar a carga horária do seu cargo de origem.

5. Ainda, forçoso reconhecer que, a despeito de a apelante afirmar que sua carga horária é de 20 (vinte) horas semanais, não fez prova do alegado, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, visto que poderia ter trazido ao bojo da presente demanda histórico de ponto comprovando a realização da jornada de trabalho.

6. Recurso conhecido e não provido.